Tribunal: STF
Processo: RC 1203
Classe: RC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
ASSALTO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART.
27 DO DECRETO-LEI N. 898/69. APLICAÇÃO DA PENA MINIMA.
II. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO, NO QUE TANGE A COMPETÊNCIA,
DESPREZADA COM BASE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(R.T.J., 62/569 E 64/299). REDUÇÃO DA SANÇÃO ABAIXO DO MINIMO, SEM
QUALQUER FUNDAMENTO.
III. RECURSO NÃO PROVIDO.